Tribunal: TCU
Processo: 007.236/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e concessão irregular de benefícios de prestação continuada - BPC de amparo social ao idoso- LOAS no âmbito da Agência de Previdência Social Santa Cruz, vinculada à Gerência Executiva do INSS Rio de Janeiro/Norte do INSS (GEXRJNORTE). (no da TCE no sistema: 2504/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 12705/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Aline Mira Domingos, Celso da Silva Pereira, Cleide Portiro Castro, Fatima Alves Nobre, Fatima Roque Brunet, Joana Vieira Barreto, Jurema Sampaio Silva, Kleber Jose Fonseca, Maria Benedita da Silva, Maria da Penha Silva Rodrigues, Maria Luiza Lopes Pereira, Marilda Brito da Cruz, Nanci Azevedo Rocha, Orcilia Mendanha Pinto, Rosangela Pereira da Silva, Luiz Henrique Nunes da Silva e Jose Ernande Gomes de Souza, em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo INSS, em decorrência de atos então praticados na Agência da Previdência Social Santa Cruz, do Instituto Nacional do Seguro Social, vinculada à Gerência Executiva do Rio de Janeiro - Norte (GEXRJNORTE/RJ). Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando a paralisia injustificada pelo prazo superior a 3 anos , no intervalo entre a notificação administrativa dos responsáveis ( 19/10/2016 e 31/7/2017 - peças 44 e 45) e o ato de impulso processual subsequente ( 6/9/2021 - peça 2 - ato de instauração de comissão de TCE), sem a identificação de outros atos interruptivos no intervalo; Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/com o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 007.236/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aline Mira Domingos (XXX.294.207-XX); Celso da Silva Pereira (XXX.491.167-XX); Cleide Portiro Castro (XXX.591.067-XX); Fatima Alves Nobre (XXX.591.047-XX); Fatima Roque Brunet (XXX.306.707-XX); Joana Vieira Barreto (XXX.968.967-XX); Jose Ernande Gomes de Souza (XXX.650.847-XX); Jurema Sampaio Silva (XXX.968.987-XX); Kleber Jose Fonseca (XXX.968.977-XX); Luiz Henrique Nunes da Silva (XXX.695.177-XX); Maria Benedita da Silva (XXX.153.207-XX); Maria Luiza Lopes Pereira (XXX.563.897-XX); Maria da Penha Silva Rodrigues (XXX.255.847-XX); Marilda Brito da Cruz (XXX.641.677-XX); Nanci Azevedo Rocha (XXX.917.737-XX); Orcilia Mendanha Pinto (XXX.845.487-XX); Rosangela Pereira da Silva (XXX.893.067-XX). 1.2. Órgão: Gerência Executiva do Inss No Rio de Janeiro - Norte. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.